Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-98.2013.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATO NOTARIAL. PROCURAÇÃO IDEOLÓGICAMENTE FALSA E MATERIALMENTE VERDADEIRA. PERÍCIA TÉCNICA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESNECESSIDADE. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. POSSE EXERCIDA EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS HERDEIROS. COBRANÇA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDEVIDO.
1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
2. No exame da prova o juiz atribuirá o seu valor de acordo com o seu convencimento. Aliás, a livre apreciação da prova, considerada a lei e os elementos constantes nos autos, é um dos cânones do sistema pátrio processual cabendo ao juiz, todavia, motivar suas decisões.
3. A falsificação grosseira da assinatura dispensa qualquer prova pericial, pois facilmente constatável a discrepância por qualquer leigo, mediante simples cotejo de documentos.
4. É da índole do condomínio que a res communis deve ser igualmente aproveitada por todos os comunheiros, não se concebendo que apenas um deles extraia isoladamente os frutos ou goze da utilidade por ela proporcionados, já que isso contraria a essência do instituto e colide frontalmente com o direito individual de fruição proporcional. Nesse viés, sob a perspectiva condominial, é perfeitamente viável a pretensão do herdeiro de ser indenizado pelos frutos que deixou de perceber em função da posse exclusiva exercida por outro herdeiro (condômino), na linha do que estipulam os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
5. O dano moral se caracteriza como uma ofensa ao direito da personalidade que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
6. Recurso dos 1o apelantes conhecidos e parcialmente providos. Recurso dos 2o apelantes conhecidos e desprovidos.